Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO QUALIFICADA TENTADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática dos crimes de extorsão qualificada tentada (artigo 158, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), em concurso material (artigo 69, do Código Penal). A Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, defende o reconhecimento de crime único ou do concurso formal de crimes (artigo 70, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para respaldar o decreto condenatório; (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; e (iii) averiguar a possibilidade de reconhecimento de crime único ou do concurso formal de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma clara e segura que a acusada foi a autora do crime de extorsão qualificada, na modalidade tentada, bem como do crime de roubo, ambos praticados em concurso de agentes (terceiro não identificado).
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, e está reforçado por outros elementos probatórios coligidos nos autos. Ademais, em Juízo, a vítima confirmou que fez o reconhecimento da acusada na Delegacia e não demonstrou dúvida alguma quanto à autoria.
5. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento judicial da testemunha policial que atendeu à ocorrência, é suficiente para embasar a condenação da ré pelos dois crimes imputados.
6. O fato de a vítima não ter se sentido ameaçada a ponto de fornecer as senhas corretas dos cartões de crédito, permitindo a concretização do pagamento exigido pela acusada e sua comparsa, não impede a configuração do delito de extorsão, o qual se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida (enunciado de Súmula no 96, do Superior Tribunal de Justiça).
7. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em precedente semelhante, caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão (REsp n. 1.467.129/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017).
8. Os crimes de roubo e de extorsão, ainda que praticados em sequência contra idêntica vítima, não configuram crime único, sendo inaplicável o reconhecimento de concurso formal ou de continuidade delitiva, uma vez que são de espécies distintas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 69; 70; 157, § 2o, inciso II; 158, § 1o. Código de Processo Penal, artigos 226; 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949109, 0704824-34.2024.8.07.0006, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1790183, 0702233-10.2021.8.07.0005, Relator Desembargador Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; Acórdão 1741840, 0730546-50.2022.8.07.0003, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 9/8/2023. STJ, REsp n. 1.467.129/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017; AgRg no AREsp n. 2.634.497/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025; REsp n. 2.079.862/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; enunciado da Súmula no 96. STF, RHC 206846, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022; HC 225374 AgRg, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023.